Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705027-53.2020.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o mérito da ADI, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 6o, caput e parágrafo único, da Lei 9.868/99, e dos artigos 140 e 145, caput, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal para que se manifestem sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator